Tribunal: TJES
Processo: 0004904-75.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004904-75.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURO CESAR DE JESUS
APELADO: ANDRESSA TEIXEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanhar o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Como cediço, a responsabilidade civil subjetiva, que pressupõe
“a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...]; o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.”
(Sergio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil, 9ª edição, p. 17/18), é elidida quando o dano decorre de culpa exclusiva da vítima ou, ainda, reduzida quando detectada a concorrência de causas (culpa concorrente) (ob. cit., p. 43 e 66):

“A culpa exclusiva da vítima [...] é causa de exclusão do próprio nexo causal, porque o aparente causador direto do dano, é mero instrumento do acidente. [...] A boa técnica recomenda falar em „fato exclusivo da vítima, em lugar de culpa exclusiva. O problema, como se viu, desloca-se para o terreno do nexo causal, e não da culpa. O direito Italiano fala em relevância do comportamento da vítima para fins do nexo de causalidade material. Para os fins de interrupção do nexo causal basta que o comportamento da vítima represente o fato decisivo do evento.”

Por outro lado, “... na culpa concorrente as duas condutas – do agente e da vítima – concorrem para o resultado em grau de importância e intensidade, de sorte que o agente não produziria o resultado sozinho, contando, para tanto, com o efetivo auxílio da vítima.

Havendo culpa concorrente, a doutrina e jurisprudência recomendam dividir a indenização, não necessariamente pela metade, como querem alguns, mas proporcionalmente ao grau de culpabilidade de cada um dos envolvidos.”

No caso em exame, após percuciente análise do conjunto fático-probatório, não se revela possível alcançar outra conclusão a não ser aquela externada pelo juízo de primeira instância, seja porque
a
ausência
não justificada do apelado à
audiência
em que deveria prestar depoimento pessoal induz a aplicação da pena de
confissão, nos termos do §1° do art. 385 do CPC
, seja porque
as demais provas demonstram de forma inequívoca que o apelado, ao tentar realizar a manobra de retorno na Rodovia Mauro Miranda Madureira, em 16/01/2016, em Cachoeiro de Itapemirim, não avistou e colidiu com o automóvel conduzido pela recorrida que vinha logo atrás, na mesma mão de direção.

A propósito, segue o depoimento das testemunhas em juízo:

Jomar Marcos Lobo [...]
“que não presenciou o acidente mas este ocorreu em frente a sua casa; que acordou com o barulho e foi para o terraço;
que viu o réu com uma lata de cerveja na mão; que ouviu uma conversa em que o demandado teria dito que errou o caminho
; que o amigo do réu, que também estava no carro, disse a Mauro que ele havia errado o caminho; que o réu iria para Mugui;
que o motorista da S10 foi o causador do acidente, uma vez que fez um retorno indevido, sem atenção
; que não viu a autora com bebidas alcoólicas; que o réu puxou a autora pelo braço e a xingou; que o réu só se acalmou quando o irmão da autora chegou; que a PM não submeteu o réu ao exame de bafômetro; que disse aos policiais que deveria ter feito o bafômetro no réu, porque ele iria acabar causando outro acidente;
que o carro da autora foi atingido na parte frontal esquerda; que o Fiat Uno ficou bem avariado; que a S10 bateu com sua lateral esquerda no carro da autora; que o réu invadiu sua calçada, que tem cerca de 2,80m, e depois retornou para a pista para fazer um retorno com direção a Muqui
.”
(fl. 182)

Fernanda Pires Moraes:
“que estava no banco traseiro do Fiat Uno; que Andressa não havia bebido;
que o réu estava num carro à frente do Uno e fez um L", colidindo com o carro da autora
; que o réu saiu do carro nervoso, com uma lata de cerveja na mão; que a autora foi para o hospital, fez cirurgia e ficou sem trabalhar por uns 8 meses; que o pé direito da autora não voltou ao normal até hoje, devido ao acidente; que o carro da autora ficou bem destruído e nunca mais voltou a andar; que os bombeiros foram ao local; que o réu não prestou socorro; que não sabe quem tirou os carros da pista; que também teve lesão nas pernas e no rosto; [...]
que a lateral da S10 bateu na frente do Uno; que não se recorda se houve algum estouro de pneu da S10 após a colisão
.”
(fl. 183)

Como bem salientou o magistrado sentenciante, ao efetuar manobra de retorno sem se atentar para o veículo da recorrida, o apelante não observou as seguintes regras do Código de Trânsito Brasileiro, a saber:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

Deve ser rechaçada, nesse cenário, a alegação de culpa exclusiva da vítima, pelo que há se ser mantida a responsabilidade civil.

No que se refere à indenização por danos materiais, reponta acertada a condenação no valor de R$ 7.248,68, pois, conforme ressaltado pelo juiz
a quo
: (i)
“
os orçamentos e as fotos de fis. 60/75

demonstram que o veículo da autora ficou bastante danificado e que o seu reparo total custaria entre R$ 6.855,50 e R$7.555,50
”
; e (ii)
“n
o tocante ao alegado gasto com insumos médicos, compulsando os autos, observa-se a sua comprovação, conforme notas de fls. 43/56, totalizando R$ 522,92.”

Quanto à existência dos danos morais, igualmente não merece reparo a sentença, tendo em vista que, segundo jurisprudência desta Corte,
“
as lesões corporais causadas em decorrência de acidente automobilístico são aptas a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035060184716, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022)

No caso da apelada, a prova pericial esclareceu que o acidente provocou lesões corporais, notadamente no tornozelo direito, que exigiram a realização de duas cirurgias e a incapacitaram temporariamente para o trabalho, senão vejamos:

“
[...] Sofreu fratura e luxação de tornozelo direito, ficando hospitalizada por 05 dias, passou por cirurgia de debridamento da ferida, reparação ligamentar, osteossíntese e redução de luxação, finalizando com uso de bota gessada para imobilização. Em 03/12/2016, passou por nova cirurgia de astroscopia no tornozelo direito. Passou pelos tratamentos necessários. Ficou em benefício pelo INSS.”
(fls. 164)

Em relação ao
quantum
arbitrado, orienta o STJ que a fixação do valor devido a título de indenização deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa
3. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. 6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros
(EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) [...] (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

Direcionando-se por tais critérios, verifica-se adequado o montante fixado na instância de origem em R$ 10.000,00, porquanto em consonância com outros precedentes firmados em casos análogos por esta Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO REJEITADA MÉRITO RECURSOS RECÍPROCOS AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO DANOS MORAIS LESÕES CORPORAIS INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA CULPA CONCORRENTE INDENIZAÇÃO MANTIDA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA JUROS DE MORA PELA SELIC VEDADA CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. Mérito: As duas testemunhas ouvidas em audiência confirmaram que o condutor do veículo permaneceu no local do acidente de trânsito e solicitou socorro. Ademais, em seu depoimento pessoal, o autor confessa sua desatenção e descuido no momento em que atravessava a via. E embora as fotografias do local do acidente, juntadas pelos requeridos, revelem que havia faixa de pedestre relativamente próxima, a vítima confessou que atravessou fora da faixa a ele destinada, em desobediência ao que prevê o artigo 69, caput , do CTB. Nesse sentido, a dinâmica do acidente parece condizer com o depoimento da única testemunha ouvida em juízo que presenciou o sinistro, ou seja, a vítima caminhava no sentido da via e de repente, virou-se e atravessou a via sem se atentar para o movimento de carros, momento em que foi atingida. 3. Por outro lado, porém, o acidente de trânsito ocorreu perto de um cruzamento, de modo que o acervo probatório denota que a prudência especial, exigida pelo artigo 44 do CTB, não foi observada pelo condutor do veículo. Nota-se, o semáforo estava fechado para veículos no momento do sinistro. Diante disso, e da gravidade do atropelamento, que resultou na incapacidade parcial e definitiva do autor, é possível concluir que o condutor do automóvel não transitava em velocidade que lhe permitisse deter o veículo com segurança, motivo pelo qual deve ser mantido o reconhecimento da culpa concorrente. Deve-se considerar também que o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito detalha que estava chovendo e o asfalto molhado no momento do acidente, circunstâncias que exigiam ainda mais cautela por parte do motorista ao empreender velocidade em seu veículo. 4. Outrossim, as lesões corporais causadas em decorrência de acidente automobilístico são aptas a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais. No entanto, a doutrina ensina que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.
5. No caso dos autos, o laudo pericial concluiu que o autor se encontra incapacitado definitivamente para exercer sua profissão (pedreiro), no entanto, possui condições de executar outras atividades, pois, é caracterizado como incapacidade parcial e definitiva, e não se encontra inválido. Ademais, é preciso ponderar as peculiaridades do caso concreto, em que foi evidenciada a culpa concorrente da vítima para a ocorrência do sinistro. Assim, em homenagem aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às circunstâncias do caso em exame, merece ser mantida a valoração realizada pelo órgão a quo, haja vista que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada à hipótese, bem como apta a atender ao caráter pedagógico e indenizatório do dano moral, sem importar em enriquecimento sem causa.
[...] 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035060184716, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. EMPRESA TRANSPORTADORA DE PESSOAS. FREADA BRUSCA. LESÕES CORPORAIS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 6.024/74 não obsta o reconhecimento, pelo Judiciário, do valor da indenização e da respectiva correção nas ações de conhecimento, tampouco determina a exclusão da correção monetária e dos juros de mora. A lei determina, contudo, a suspensão da exigibilidade dos juros de mora enquanto não satisfeito todo o passivo da sociedade em liquidação. 2. Não vejo como afastar a responsabilidade da apelante, haja vista que as provas dos autos comprovam o acidente e as lesões corporais sofridas pela apelada. Ademais, a empresa não produziu nenhuma prova capaz de excluir a sua responsabilidade no ocorrido.
3. Em relação ao valor arbitrado a título de reparação por danos morais (R$ 10.000,00), tenho que o magistrado de primeiro grau levou em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, considerando, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação e sem causar enriquecimento sem causa.
4. Recurso desprovido. Consectários alterados de ofício. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140222521, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 01/06/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, permanecendo suspensa, todavia, sua exigibilidade diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça (§3° do art. 98 do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILI
DA
DE SUBJETIVA COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DESCARTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. LESÃO CORPORAL. MÉTODO BIFÁSICO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Como cediço, a responsabilidade civil subjetiva, que pressupõe “a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...]; o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil, 9ª edição, p. 17/18), é elidida quando o dano decorre de culpa exclusiva da vítima ou, ainda, reduzida quando detectada a concorrência de causas (culpa concorrente)

2)
Restando demonstrado pelo acervo probatório que o acidente ocorreu por culpa do motorista que efetuou manobra de retorno e colidiu com o veículo que vinha logo atrás na mesma mão de direção, impõe-se a procedência da pretensão de reparação de danos materiais e morais.

3
)
A indenização por danos materiais deve englobar o montante gasto tanto com o conserto do automóvel acidentado como com os insumos médicos utilizados em tratamento.

4)
Segundo jurisprudência do TJES, “as lesões corporais causadas em decorrência de acidente automobilístico são aptas a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035060184716, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022)

5)
Em relação ao quantum arbitrado, orienta o STJ que a fixação do valor devido a título de indenização deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.

6)
Afigura-se razoável o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais na hipótese em que a vítima, por conta do acidente, tenha sofrido lesões que ensejaram a realização de duas cirurgias e a incapacidade temporária para o trabalho.

7)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.